Tribunal: TJSP
Processo: 2205450-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO APELANTE – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO APELANTE – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205450-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante ALPHA
CLUB EMPREEDIMENTOS LTDA, é agravado FELIPE YASUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205450-08.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.759
2
Agravo de Instrumento no 2205450-08.2020.8.26.0000
Agravante : ALPHA CLUB EMPREENDIMENTOS LTDA.
Agravado : FELIPE YASUDA
Interessado: SOUZA SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Comarca : Votorantim 2a Vara Cível
Juiz(a)
: Graziela Gomes dos Santos Biazzim
V O T O No 43.759
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONCESSÃO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO APELANTE
POSSIBILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO. Para o fim de
se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos
da Lei n° 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo
Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente,
não infirmada por qualquer prova dos autos.
FELIPE YASUDA propôs ação de entrega de coisa certa frente à
ALPHA CLUB EMPREENDIMENTOS LTDA. e SOUZA SANTOS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.
O MM. juízo de primeiro grau deferiu o pedido para concessão dos
benefícios da justiça gratuita ao autor apelante.
Inconformada, recorre a ré Alpha Club almejando a reforma da
decisão, alegando, em síntese, que: em que pese tratar-se de garantia
constitucional, existe o requisito da comprovação da necessidade da
concessão do benefício; ao ajuizar a demanda, o agravado pleiteou a
concessão da assistência judiciária gratuita, e não juntou os documentos
solicitados pelo juízo, tendo recolhido as custas processuais em valor superior
a R$ 1.800,00; ao que tudo indica, o agravado possui condições de arcar com
as custas processuais; o agravado concordou em pagar à empresa Souza
Santos a quantia de R$ 150.000,00 para adquirir o imóvel objeto da ação;
houve contratação de advogado particular; não houve juntada de documentos
para o novo pedido.
O agravado ofertou contraminuta, batendo-se pelo não provimento
do recurso (fls. 12/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205450-08.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.759
3
Foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, o autor Felipe propôs ação de
obrigação de entrega de coisa certa em face das rés Alpha Club e Souza
Santos, julgada nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem
apreciação do mérito em relação ao à corré Alpha Club
Empreendimentos LTDA, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para CONDENAR a requerida Souza Santos Construções e
Serviços LTDA - ME a devolver ao requerente Felipe Yasuda a quantia
efetivamente paga, cujos valores deverão ser apurados em sede de
liquidação de sentença e atualizados considerando-se a data de cada
desembolso, tudo pela Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo,
incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
JULGO EXTINTA a reconvenção, sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.”
O autor Felipe ofertou recurso de apelação, e requereu a concessão
dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo MM. juízo a quo.
Inconformada, recorreu a ré apelada contra esta decisão, por
entender que o benefício não deve ser concedido.
Restringe-se a matéria ao fato de ser, ou não, pobre na acepção
jurídica do termo o agravado, a fim de se beneficiar com a assistência
judiciária gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e dos artigos 98 a 102 do
Novo Código de Processo Civil.
O Código de Processo Civil revogou parte da Lei no 1.060/50 e, no
art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da declaração de pobreza de
modo que não se exige do postulante à assistência judiciária gratuita que faça
prova de sua miserabilidade, mas meramente que a declare. Salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205450-08.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.759
4
circunstâncias especiais, nas quais há evidente demonstração da
improcedência da alegada pobreza, em razão de sinais exteriores de riqueza, a
mera petição do requerente basta para suprir a exigência legal no deferimento
do benefício.
O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
In casu, o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
pelo apelante veio acompanhado da respectiva declaração de pobreza,
afirmando que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem
prejuízo próprio ou de sua família.
Ademais, também declarou estar desempregado, passando por
dificuldades financeiras por causa da COVID-19, e trouxe declaração de
isenção de IR. E apesar de ter efetuado recolhimento das custas iniciais da
ação, tal fato ocorreu em 2017, quando sua situação financeira era diferente.
Diante do conjunto probatório, inegável que tais documentos
atestam objetivamente a situação de pobreza jurídica do apelante e não elidem
a veracidade da declaração, sendo de rigor, portanto, a concessão da benesse.
O agravante não trouxe qualquer documento que pudesse afastar a presunção
de veracidade dos documentos e afirmações do apelante, ora agravado.
Aliás, o entendimento pacífico nesta Colenda Corte é no sentido de
que basta o pedido da parte, declarando-se juridicamente miserável, para ter o
benefício da assistência judiciária gratuita concedido.
Sobre o tema valem ser anotados os recentes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE CORROBORAM A
VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 98, do Novo Código de Processo Civil,
estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, e
determina expressamente em seu art. 99, §3o, que presume-se verdadeira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205450-08.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.759
5
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Os
autos reúnem uma série de elementos concretos todos apontando para a
veracidade da declaração de pobreza. Não se pode inverter a ordem da
presunção legal e, sem fundadas razões ou elementos concretos de convicção,
exigir a cabal comprovação de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente
condições de arcar com as despesas do processo. 3. Recurso provido. (TJ/SP
Agravo de Instrumento no2086047-84.2016.8.26.0000 Relator (a): Artur
Marques Comarca: São Paulo Órgão julgador: 35a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 18/07/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA NATURAL E EMBASADO EM
DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSENTES ELEMENTOS CONTRÁRIOS À
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 2o e 3o, DO NCPC.
GRATUIDADE DEFERIDA. Recurso provido. (TJ/SP Agravo de Instrumento
no 2104454-41.2016.8.26.0000 Relator (a): Edgard Rosa - Comarca: Bauru
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento:
04/08/2016)
JUSTIÇA GRATUITA Decisão que revogou o benefício outrora
concedido ao autor Possibilidade de revogação, até mesmo de ofício, caso
cessadas as condições que o justifique Art. 8o da Lei no. 1.060/50, mantido
em vigor pelo novo Código de Processo Civil Não evidenciados, contudo,
elementos indicativos da falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, na forma do art. 99, § 2o, do CPC2015 Reestabelecimento do
benefício que se impõe Recurso provido. (TJ/SP Apelação no 2089131-
93.2016.8.26.0000 Relator (a): Rui Cascaldi Comarca: São Paulo Órgão
julgador: 1a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 04/08/2016)
Vale ressaltar que a contratação de advogado particular não
descaracteriza a declaração de hipossuficiência.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator